Tribunal: TJES
Processo: 0079254-69.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079254-69.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO AMARAL DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 29 DO CP). CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO E REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por TIAGO AMARAL DOS SANTOS e RICHARDS AMARAL contra a sentença que os condenou pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, I e IV, c/c 29 do CP), fixando a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado.

II. Questões em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime é idônea e se deve ser mantida; (ii) saber se a valoração do comportamento da vítima deve ser utilizada em favor dos réus para reduzir a pena-base;

(iii) saber se as atenuantes da menoridade relativa (para Tiago) e da confissão (para Richards) devem ser aplicadas na fração de 1/6 (um sexto), conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de Decidir

3. A culpabilidade foi mantida negativa para ambos os réus, pois os disparos efetuados pelas costas da vítima revelam maior intensidade do dolo e maior reprovabilidade da conduta. Os antecedentes também foram mantidos negativos com base em condenações definitivas por fato anterior ao crime, ainda que com trânsito em julgado posterior.

4. O suposto desprezo do acusado à vida humana constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado, que serviria para qualquer delito de homicídio abstratamente considerado, razão pela qual não pode ensejar a valoração desfavorável da personalidade do acusado.

5. A vítima, apesar de por possuir 26 anos de idade quando teve a vida ceifada, não possuía tenra idade capaz de transbordar as consequências ínsitas ao crime de homicídio, sendo necessária a neutralização desse vetor.

6. Reconhecida a contribuição da vítima para o desdobramento causal (envolvimento com traficância), a circunstância judicial de comportamento da vítima deve ser valorada favoravelmente, resultando na redução da pena-base.

7. Em respeito ao entendimento jurisprudencial do STJ, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes da menoridade relativa (Tiago) e da confissão (Richards), reformando a fração de 1/9 aplicada na sentença e redimensionando a pena intermediária para o mínimo legal em respeito à Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos Parcialmente Providos: Dado PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Apelação Criminal para reformar a dosimetria da pena, redimensionando a pena definitiva de ambos os réus, Tiago Amaral dos Santos e Richards Amaral, de 16 (dezesseis) anos para 12 (doze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0079254-69.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO AMARAL DOS SANTOS, TIAGO AMARAL DOS SANTOS, RICHARDS AMARAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEDSON GOMES SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Registram os autos, que no dia 07 de dezembro de 2009, em via pública, na Rua Felicidade Siqueira, nº 42, Bairro Jardim Marilândia, nesta COMARCA, o ora denunciada TIAGO AMARAL DOS SANTOS, fazendo uso de arma de fogo, efetuou diversos disparos na pessoa de LEDSON GOMES SOUZA, ceifando-lhe a vida, conforme Laudo Cadavérico de fls. 38.

Consta aos autos que no dia dos fatos os oras denunciados passavam de motocicleta pela VÍTIMA, estando RICHARDS na condução e TIAGO na garupa, momento em que TIAGO sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a LEDSON, ocorrendo, em seguida, a evasão, registrando-se que a aproximação foi sorrateira, e a vítima não dispôs de qualquer chance de defesa.

Indicativos dão conta que o crime em questão está relacionado a disputa pelo comando do tráfico de drogas, sendo os elementos envolvidos pessoas desajustadas, que respondem a outras demandas penais como porte de arma e tráfico de entorpecentes, o que revela propensos a prática de crimes, implantando clima de terror junto a sociedade. No crime em voga, evidenciado que os ora denunciados fizeram um levantamento no local — voltas de motocicleta por RICHARDS, aparentemente despretensiosas, e quando confirmada a presença da vítima foi ao encontro de TIAGO, que embarcou na garupa, findando por concretizarem o evento.

Assim agindo, transgrediram os denunciados a norma objetiva sediada ao art. 121, §2º, inciso II e IV, na forma do art. 29 do Código Penal Brasileiro, [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c 29 do Código Penal, aplicando a ambos a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Irresignadas, ambas as defesas interpuseram recurso.

A defesa do acusado Tiago busca o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que foi inidônea a fundamentação exarada pelo juízo
a quo,
ao reputar negativas circunstâncias judiciais, buscando, ainda, na segunda fase, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

A defesa do acusado Richards, por sua vez, insurge-se quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, buscando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), por cada vetor mantido negativo.

Pois bem.

I – DO ACUSADO TIAGO AMARAL DOS SANTOS

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado Tiago foi sentenciado à pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, ao efetuar os vários disparos contra vida, que a atingiram, inclusive pelas costas; seus antecedentes maculados; sem informações acerca da conduta social do réu; inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, tendo, porém, demonstrado menosprezo à vida humana; o motivo do crime, assim como as suas circunstâncias, foram reconhecidos como qualificadoras; as consequências extrapenais, embora sejam as próprias do tipo, devem ser consideradas desfavoráveis ao réu, haja vista a extinção de um adulto jovem; o comportamento da vítima deve ser considerado como contributivo para a eclosão do evento, dado o seu envolvimento com a traficância; a situação econômica do réu não é de hipossuficiência declarada.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 18

(dezoito) anos de reclusão, [...]”

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Nos casos dos crimes sujeitos ao rito do Tribunal do Júri, ainda compete ao juiz presidente o respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença, sobre as qualificadoras e causas de aumento de pena incidentes no delito sob julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente, no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, fez corretamente o juízo de piso.

Conforme laudo de exame cadavérico colacionado às fls. 41/43 dos autos físicos, a vítima foi alvejada com 04 (quatro) disparos de arma de fogo, sendo atingida por 02 (dois) dois disparos nas costas. Nessa senda, embora a quantidade de disparos não seja exacerbada, entendo que os disparos realizados pelas costas da vítima revelam maior intensidade do dolo e ensejam maior reprovabilidade da conduta.

Assim, mantenho negativo o vetor culpabilidade.

Quanto aos antecedentes, afirma a defesa que foram considerados maculados, sem a indicação das condenações definitivas impostas ao acusado.

Embora efetivamente ausente tal indicação, não vejo como promover o decote de tal vetor, pois, em análise ao Sistema e-Jud, verifico que o acusado ostenta condenação criminal pela incursão no delito de tráfico de drogas praticado em 07/12/2009, decorrente da ação penal nº 0080080-95.2010.8.08.0035, transitada em julgado no dia 21/08/2013.

Assim, sendo condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que se processa, como ocorre no presente caso, é perfeitamente possível sua utilização para a majoração da pena-base pelos maus antecedentes, apesar de não configurar a agravante da reincidência.

Mantenho negativo tal vetor.

Sobre o vetor personalidade, esclareço que a sua valoração negativa deve resultar da análise do perfil subjetivo do sujeito ativo do crime, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, com o objetivo de identificar, com fundamento em elementos concretos dos autos, a existência de caráter voltado ao cometimento de infrações penais.

Na hipótese, entendo que o suposto desprezo do acusado à vida humana constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado, que serviria para qualquer delito de homicídio abstratamente considerado, razão pela qual não pode ensejar a valoração desfavorável da personalidade do acusado.

Diante disso, reputo necessário o decote do vetor personalidade.

Entendo, no mesmo sentido, em relação às consequências do crime, visto que a vítima, apesar de por possuir 26 anos de idade, quando teve a vida ceifada, não possuía tenra idade capaz de transbordar as consequências ínsitas ao crime de homicídio, motivo pelo qual entendo necessária a neutralização desse vetor.

Por fim, no concerne ao comportamento da vítima, verifico que o juízo de piso a considerou contributivo para a eclosão do fato, contudo, não realizou a redução da pena-base por esse motivo.

Diante disso, considerando a evidente interferência da vítima no desdobramento causal, considero que a valoração de tal circunstância judicial deve ser realizada favoravelmente ao réu, para resultar na redução da pena-base.

Ante o decote dos vetores personalidade do agente e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, redimensiono a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a defesa requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), para a diminuição da pena intermediária pela incidência da atenuante da menoridade relativa.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto), para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes genéricas, como é o caso da atenuante da menoridade relativa, exigindo adequada fundamentação para aplicação diferente da fração paradigma.

No presente caso, o juízo
a quo
atenuou a pena em 1/9 (um nono) ao reduzir a pena-base em 02 (dois) anos, todavia, não apresentou fundamentação concreta para tanto.

À vista disso, promovo à reforma da sentença, para assegurar ao acusado a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Contudo, para não incorrer em violação à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, redimensiono a pena intermediária para 12 (doze) anos de reclusão.

Não incidem causas de aumento, ou diminuição de pena.

Logo, torno definitiva a pena do acusado Tiago Amaral dos Santos em 12 (doze) anos de reclusão.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento de pena.

II – DO ACUSADO RICHARDS AMARAL

Em continuidade, constato que o acusado Richards Amaral também foi sentenciado à pena-base de 18 (dezoito) anos, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade e das consequências extrapenais. Vejamos os verbetes assinalados:

“O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, sendo certo a vítima foi alvejada por vários disparos, dois deles pelas costas; seus antecedentes maculados; sem informações acerca da conduta social do réu; inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, tendo, porém, demonstrado menosprezo à vida humana; o motivo do crime, assim como as suas circunstâncias, foram reconhecidos como qualificadoras; as consequências extrapenais, embora sejam as próprias do tipo, devem ser consideradas desfavoráveis ao réu, haja vista a extinção de um adulto jovem; o comportamento da vítima deve ser considerado como contributivo para a eclosão do evento, dado o seu envolvimento com a traficância; a situação econômica do réu não é de hipossuficiência declarada.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, [...]”

De início, constato que o acusado teve valorado negativamente os mesmos vetores considerados na dosimetria do corréu Tiago, sendo utilizada, inclusive, fundamentação similar para ambos os acusados.

Diante disso, considero que foi igualmente adequado recrudescimento da pena-base com fundamento na culpabilidade do acusado.

Isso porque, conforme laudo de exame cadavérico colacionado às fls. 41/43 dos autos físicos, a vítima foi alvejada com 04 (quatro) disparos de arma de fogo, sendo atingida por 02 (dois) dois disparos nas costas.

Nessa senda, embora a quantidade de disparos não seja exacerbada, entendo que os disparos realizados pelas costas da vítima revelam maior intensidade do dolo e ensejam maior reprovabilidade da conduta.

Assim, mantenho negativo o vetor culpabilidade.

Quanto ao vetor antecedentes, embora não tenha sido objeto de irresignação da defesa, saliento que foi correta sua negativação, tendo em vista que o acusado também ostenta condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que se processa, vide ação penal nº 0000191-55.2010.8.08.0015.

Sobre o vetor personalidade, esclareço que a sua valoração negativa deve resultar da análise do perfil subjetivo do sujeito ativo do crime, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, com o objetivo de identificar, com fundamento em elementos concretos dos autos, a existência de caráter voltado ao cometimento de infrações penais.

Na hipótese, entendo que o suposto desprezo do acusado à vida humana constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado, que serviria para qualquer delito de homicídio abstratamente considerado, razão pela qual não pode ensejar a valoração desfavorável da personalidade do acusado.

Diante disso, reputo necessário o decote do vetor personalidade.

Entendo, no mesmo sentido, em relação às consequências do crime, visto que a vítima, apesar de por possuir 26 anos de idade quando teve a vida ceifada, não possuía tenra idade capaz de transbordar as consequências ínsitas ao crime de homicídio, motivo pelo qual entendo necessária a neutralização desse vetor.

Por fim, no concerne ao comportamento da vítima, verifico que o juízo de piso a considerou contributivo para a eclosão do fato, contudo, não realizou a redução da pena-base por esse motivo.

Diante disso, considerando a evidente interferência da vítima no desdobramento causal, considero que a valoração de tal circunstância judicial deve ser realizada favoravelmente ao réu, para resultar na redução da pena-base.

Ante o decote dos vetores personalidade do agente e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, redimensiono a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ressalto que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme já consignado.

Na segunda fase, verifico que o juiz de piso atenuou a pena em 1/9 (um nono) pela incidência da atenuante da confissão.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena, pela incidência das agravantes genéricas, como é o caso da atenuante da confissão exigindo adequada fundamentação para aplicação diferente da fração paradigma.

À vista disso, considerando o efeito devolutivo do presente recurso, promovo à reforma da sentença para assegurar ao acusado a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Contudo, para não incorrer em violação à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, redimensiono a pena intermediária para 12 (doze) anos de reclusão.

Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Logo, torno definitiva a pena do acusado Richards Amaral em 12 (doze) anos de reclusão.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento de pena.

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar a pena aplicada aos acusados, que passa a ser de 12 (doze) anos de reclusão para ambos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda dos apelantes.